Tribunal: TJBA
Processo: 8009079-85.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009079-85.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIEME RONCALLE AIRES PINTO e outros Advogado(s): WILLIAN PIRES DA SILVA, LARISSA MAGALHAES DE CASTRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADE. REDIRECIONAMENTO. PLEITO DE SUSPENSÃO. CANCELAMENTO DO TEMA 987, DO STJ. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 6º, §7º-B, DA LEI Nº 11.101/2005. REDIRECIONAMENTO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS RECORRENTES NA CDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO É CAPAZ DE AFASTAR A DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DECISÃO MANTIDA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8009079-85.2019.8.05.0000, tendo como Agravantes LUCIEME RONCALLE AIRES PINTO e LUCIMAR RAIMUNDO PINTO, sendo Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso.